Tribunal: STF
Processo: Rcl 93569
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Joanito Carmo dos Santos Junior contra decisão proferida pelo Juízo da 16ª Vara Federal da Seção Judiciária da Bahia, no Mandado de Segurança 1057386-23.2025.4.01.3300, por afirmada aplicação indevida da Súmula Vinculante 5.  

O reclamante narra que:

[...] é servidor efetivo da UFBA. Ao tomar conhecimento da instauração do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) n. 23066.031245/2025-86 (DOC.3), o reclamante constituiu o advogado Daniel Joau Perez Keller – OAB/BA 25.730, como seu único e exclusivo defensor, prerrogativa lhe assegurada pelo art. 156, caput, da Lei n. 8.112/1990. 
Infelizmente, o advogado Daniel Keller – conforme amplamente divulgado na imprensa nacional e local, em veículos como G1, Folha de São Paulo, Estadão, Correio da Bahia, Bahia Notícias, Alô Alô Bahia e pela própria OAB – faleceu em 13/6/2025 (sexta-feira), em data imediatamente anterior ao início da instrução (16/6/2025 – segunda-feira). 
Assim que tomou conhecimento do fato pela internet, em 15/6/2025 (domingo), o impetrante imediatamente enviou e-mail à comissão processante e requereu a suspensão do processo, nos termos do art. 313, I, do CPC, tendo em vista o agendamento de oitiva de testemunhas para o dia seguinte, 16/6/2025 (segunda-feira). 
Em resposta, a comissão disciplinar, à unanimidade, informou, por e-mail, em 16/6/2025, que o processo seguiria normalmente, pois, para ela, o falecimento do advogado constituído não era motivo para a suspensão processual, nos termos abaixo (DOC.2, p. 56-57): [...]
A comissão seguiu o cronograma sem a presença do servidor acusado e de seu advogado (que estava morto), ouvindo, nos dias 16 e 17/6/2025, as testemunhas indicadas por ela própria, como se nada extraordinário tivesse acontecido. 
Ao ser constituído nos autos do referido PAD n. 23066.031245/2025-86 - UFBA, como novo defensor do reclamante, o advogado signatário peticionou, em 2/7/2025, à comissão disciplinar, por e-mail (DOC.2, p. 61-70), requerendo: a concessão de acesso integral aos autos do processo eletrônico; a declaração de nulidade de todos os atos processuais e instrutórios praticados após o falecimento do advogado anterior; a designação, em prazo razoável, de data para a oitiva das testemunhas, inclusive daquelas a serem arroladas pela defesa, e para o interrogatório do acusado, após o conhecimento dos autos pelo patrono. 
A Presidente da Comissão Disciplinar, em Despacho (DOC.2, p. 72) encaminhado por e-mail às 21h40 do dia 7/8/2025, indeferiu a declaração de nulidade dos autos processuais, adotando como fundamento a Súmula Vinculante n. 5 do STF: [...]
Irresignado com a decisão administrativa, o reclamante impetrou o MS n. 1057386- 23.2025.4.01.3300 (DOC.2), em trâmite na 16ª Vara Federal da SJBA, e requereu a concessão da segurança para: [...]
Embora não obrigatório, o servidor tem o direito, se assim desejar, de ser assistido por advogado (art. 156, caput, Lei n. 8.112/1990; art. 3º, IV, Lei n. 9.784/1999). Como o reclamante expressou o desejo de ser defendido por advogado, essa opção deveria ser respeitada pela Administração, suspendendo-se o trâmite processo administrativo (art. 313, I, c/c art. 15, CPC), com a concessão de prazo de 15 dias para a constituição de novo mandatário (art. 313, § 3º, c/c art. 15, CPC). 
Surpreendentemente, na sentença judicial reclamada, o Magistrado concedeu a segurança ‘tão somente para o fim de reconhecer o direito da parte impetrante, inclusive por meio de seu advogado, ao acesso remoto e irrestrito aos autos do Processo Administrativo Disciplinar n. 23066.031245/2025-86, incluindo os elementos de prova já produzidos, sem exigência de utilização de senha funcional do servidor, devendo ser disponibilizados meios eletrônicos adequados para consulta e obtenção de cópias integrais dos autos’. 
No que tange ao pedido principal acima destacado (“e.1 anular todos os atos de instrução praticados após a morte do primeiro defensor do impetrante no PAD n. 23066.031245/2025-86 - UFBA (Dr. Daniel Joau Perez Keller – OAB/BA 25.730”)), a segurança não foi concedida, a partir de uma equivocada aplicação da SV 5 do STF. Afirmou a sentença judicial reclamada: [...] (doc. 1, pp. 2-4 – sem os grifos do original).

Sustenta, em suma, que: 

[...] a decisão reclamada aplicou indevidamente o enunciado do STF, pois a SV 5, ao consignar que a presença de advogado não é obrigatória em PAD, não autorizou a Administração a constranger o servidor a fazer sozinho a própria defesa, muito menos quando já havia advogado constituído e esse patrono faleceu na véspera da instrução. A SV 5 nunca teve a intenção de conferir à Administração um poder de impor ao servidor uma autodefesa forçada (doc. 1, p. 4 – sem os grifos do original).

Argumenta que:

Não se busca rediscutir fatos ou provas, mas apenas resguardar a correta aplicação da Súmula Vinculante n. 5, cuja autoridade foi desrespeitada pela autoridade reclamada. 
A SV 5 não transformou a defesa pessoal em dever; apenas afastou a defesa técnica como exigência constitucional abstrata e absoluta. Uma coisa é dizer que a Constituição não exige advogado em todo e qualquer PAD; outra, bem diferente, é concluir que o Estado pode, diante da morte do patrono regularmente constituído, forçar o acusado a seguir desacompanhado, sem tempo para substituição. 
A SV 5 não eliminou o direito de o servidor optar pela defesa técnica por advogado e nem o dever estatal de assegurar ampla defesa efetiva. Entendimento contrário implicaria em um salto lógico não admitido pelo texto da súmula. 
A decisão reclamada aplicou, expressamente, como ratio decidendi para não acolher o pedido principal do MS, a Súmula Vinculante n. 5, mas a aplicou indevidamente, extrapolando seu alcance normativo. 
Repita-se: a defesa técnica por advogado não é obrigatória (SV 5), mas a ausência do advogado não pode ser imposta ou artificialmente produzida pelo Estado. Havia advogado constituído; a ausência decorreu de evento de força maior (falecimento). A decisão reclamada, entretanto, legitimou a conduta administrativa que negou a oportunidade de recomposição da defesa técnica pelo servidor. 
Desse modo, a decisão judicial reclamada, ao aplicar indevidamente a SV 5, promoveu um esvaziamento da ampla defesa e uma violação direta à autoridade do STF. 
A SV foi aplicada como se ela autorizasse o prosseguimento do PAD sem advogado, em qualquer circunstância, mesmo quando o servidor faz expressa opção pela defesa técnica, quando, na realidade, ela apenas afasta a obrigatoriedade abstrata de defesa técnica (doc. 1, p. 5).

Formula os seguintes pedidos:

a) a concessão da medida liminar para determinar a imediata suspensão do Processo Administrativo Disciplinar – PAD n. 23066.031245/2025-86 - UFBA, em trâmite na UFBA, até decisão final desta reclamação (art. 158 do RISTF; art. 989, II, do CPC);
[...]
e) ao final, a procedência da reclamação para cassar a decisão judicial reclamada, determinando-se, como consequência, a anulação de todos os atos instrutórios praticados no PAD sem a presença da defesa técnica escolhida pelo investigado, em razão do falecimento do advogado e do indeferimento de prazo para escolha de novo patrono (doc. 1, p. 6).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
 
A reclamação é improcedente, pois não houve descumprimento do enunciado vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.
 
Em relação à afirmada violação de dispositivos legais e constitucionais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. Nesse sentido:
 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. CASSAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE O OBJETO E O PARADIGMA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. [...] 2. Não cabe reclamação por eventual afronta a direito objetivo, a jurisprudência ou a Súmula desprovida de efeitos vinculantes, o que deve ser objeto de ação judicial própria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 19.384 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/6/2016).
 
RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se aos estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 39.437 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/11/2020).
 
AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 45.210 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8/3/2021).
 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 49.150 AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/2/2022).
 
No caso, conforme relatado, sustenta-se que a decisão reclamada aplicou equivocadamente a Súmula Vinculante 5, abaixo transcrita:
 
A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição.
 
A decisão reclamada, por sua vez, apresenta os seguintes fundamentos, no que interessa:

A controvérsia gira em torno da alegada ilegalidade na negativa de inclusão da parte autora no Programa de Apoio ao Estudante (PAE), mantido pela instituição de ensino ré, sob o argumento de violação aos princípios da isonomia, da publicidade e da impessoalidade. 
A controvérsia posta nos autos cinge-se a verificar a existência de direito líquido e certo da parte autora à suspensão do Processo Administrativo Disciplinar n. 23066.031245/2025- 86, bem como à anulação dos atos instrutórios praticados após o falecimento de seu advogado anteriormente constituído, além de outros pedidos acessórios relacionados à condução do procedimento administrativo. 
No que se refere ao pedido principal, não assiste razão à parte autora. 
Com efeito, a pretensão deduzida está fundada na alegação de nulidade dos atos praticados no âmbito do processo administrativo disciplinar em razão do falecimento do patrono anteriormente constituído, ocorrido às vésperas da realização de oitivas de testemunhas, sustentando a necessidade de suspensão do feito, à luz do art. 313, I, do Código de Processo Civil. 
Todavia, tal entendimento não merece acolhida. 
Isso porque, conforme orientação consolidada no ordenamento jurídico, a assistência por advogado no âmbito do processo administrativo disciplinar constitui faculdade do servidor, e não imposição legal. Nesse sentido, a Súmula Vinculante n. 5 do Supremo Tribunal Federal estabelece que ‘a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição’. 
Assim, diversamente do que ocorre no processo judicial, em que a representação por advogado, em regra, é indispensável, no processo administrativo disciplinar a ausência de defesa técnica não implica, por si só, nulidade dos atos praticados. 
Nesse contexto, o falecimento do advogado anteriormente constituído, embora constitua circunstância relevante, não acarreta automaticamente a suspensão do processo administrativo, tampouco a nulidade dos atos subsequentes, sobretudo porque a parte autora poderia, em tese, exercer sua defesa pessoalmente, nos termos do art. 156 da Lei n. 8.112/1990. 
Ademais, a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao processo administrativo disciplinar, prevista no art. 15 do CPC, não se dá de forma automática, sendo cabível apenas na ausência de disciplina específica, o que não se verifica na hipótese, tendo em vista a existência de regramento próprio no âmbito da Lei n. 8.112/1990 e da Lei n. 9.784/1999. 
Outrossim, é firme o entendimento de que a decretação de nulidade de atos administrativos exige a demonstração de prejuízo concreto à parte que a alega, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief. 
No caso dos autos, não se verifica demonstração objetiva de prejuízo efetivo decorrente da realização dos atos instrutórios sem a presença de advogado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação genérica de violação ao contraditório e à ampla defesa. 
Dessa forma, não há como reconhecer a existência de direito líquido e certo à suspensão do processo administrativo disciplinar ou à anulação dos atos instrutórios já realizados (doc. 6, pp. 4-5).

Da leitura dos fundamentos adotados no ato impugnado, entendo que não houve a afirmada aplicação equivocada da Súmula Vinculante 5, uma vez que a autoridade reclamada não se valeu do referido verbete vinculante de forma isolada, mas examinou a controvérsia à luz do conjunto normativo aplicável ao processo administrativo disciplinar, especialmente das Leis n. 8.112/1990 e 9.784/1999, afastando, ainda, a incidência automática das disposições do Código de Processo Civil à hipótese. Além disso, consignou a ausência de demonstração de prejuízo concreto à parte interessada, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief.

Como se vê, a controvérsia foi solucionada a partir de um conjunto de fundamentos autônomos e convergentes, não havendo falar em aplicação ampliativa ou descontextualizada da Súmula Vinculante 5.

A revisão dos precedentes que embasaram a elaboração da Súmula Vinculante 5 permite verificar que se trata de uma jurisprudência firmada para que a Administração Pública, sempre que possível, pudesse aproveitar o procedimento já em tramitação, a despeito da falta da defesa por advogado constituído. 

Nesse sentido, o Tribunal Pleno já se pronunciou ao julgar a Rcl 14.720 AgR/RS, da relatoria do Ministro Marco Aurélio, que, em seu voto condutor, consignou o seguinte:

A leitura dos precedentes do Supremo que deram origem ao citado verbete vinculante revela a razão da eficácia maior: evitar a declaração de nulidade de processos administrativos disciplinares por ausência de defesa técnica elaborada por advogado. Não se visou impedir a constituição de advogado nem recomendação para tanto, mas corroborar a suficiência da autodefesa (grifei).

Nesse contexto, a ratio decidendi que permeou tais precedentes, a exemplo do RE  434.059/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, não se coaduna com a pretensão de anular atos do procedimento administrativo, sobretudo sem demonstração do efetivo prejuízo para as partes.
Com efeito, eventual inconformismo do reclamante com a interpretação conferida pela autoridade reclamada à legislação infraconstitucional aplicável, ou mesmo com a valoração das circunstâncias concretas do processo administrativo, não autoriza o manejo da reclamação constitucional.

Cumpre lembrar que a reclamação não se presta à revisão ampla do acerto, justiça ou injustiça da decisão impugnada, mas apenas à verificação da aderência estrita do conteúdo do ato reclamado ao paradigma de controle invocado. E, no caso, a fundamentação adotada pela autoridade reclamada revela-se compatível com a orientação firmada na Súmula Vinculante 5, razão pela qual não se constata afronta apta a justificar a atuação desta Suprema Corte.

Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada para rever decisões passíveis de revisão pelas vias judiciais ordinárias. O uso desse instrumento como sucedâneo do recurso cabível contraria a finalidade da ação constitucional, destinada a coibir os atos de evidente afronta à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.
 
Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator